Tribunal: TJMT
Processo: 1018627-46.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018627-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SAMARA OLIVEIRA SALES DURAES - CPF: 000.232.411-36 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), A. MARTINS DE SOUZA - ME - CNPJ: 03.354.353/0001-88 (RECORRIDO), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), VINICIUS FERREIRA VILALVA - CPF: 016.404.461-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018627-46.2023.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
A. MARTINS DE SOUZA – ME.

Recorrida:
SAMARA OLIVEIRA SALES DURAES.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/6 A 3/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, sob o fundamento de falha na prestação de serviço, consubstanciada em acidente de consumo ocorrido quando a autora caiu em escada no interior do estabelecimento da ré, supostamente escorregadia e irregular, resultando em alegada fratura no punho esquerdo.

2.

A recorrente defende a culpa exclusiva da autora, ausência de dano moral e necessidade de redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva da vítima a afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços; (ii) estabelecer se ficou comprovado o dano moral indenizável; (iii) determinar se seria cabível eventual redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeito do serviço (art. 14,
caput
, do CDC), mas essa responsabilidade é afastada se comprovada culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC).

5.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, ainda que mitigado pela inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), permanece com o consumidor, exigindo demonstração mínima do defeito do serviço e do nexo causal.

6.

A prova documental e os vídeos dos autos demonstram que a autora utilizava calçado inadequado (“rasteirinha”) e não fez uso do corrimão disponibilizado, condutas que evidenciam imprudência pessoal e caracterizam culpa exclusiva pelo evento danoso.

7.

Não restou comprovado que o piso da escada estivesse molhado ou em desacordo com normas de segurança, tampouco que a ré tenha omitido assistência, circunstâncias que afastam a alegação de defeito do serviço.

8.

A ausência de laudos médicos ou exames aptos a comprovar a extensão das supostas lesões inviabiliza o reconhecimento do dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A culpa exclusiva da vítima, consubstanciada na utilização de calçado inadequado e na omissão do uso de corrimão disponível, afasta o dever de indenizar do fornecedor de serviços.

2.

A mera alegação de dano moral, desacompanhada de prova mínima da lesão e do nexo causal com suposta falha do serviço, não autoriza indenização.

3.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não prescinde da comprovação de defeito na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0001890-52.2018.8.11.0004, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19/02/2020; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1019267-44.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 19/04/2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 289794850, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença (conforme Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, com termo inicial na data da citação.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1.

Culpa exclusiva da autora;

2.

Ausência de danos morais;

3.

Necessidade de redução do
quantum
.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os argumentos apresentados nas razões recursais e pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante esteve no estabelecimento da reclamada no dia 16/5/2023, ocasião em que sofreu uma queda ao utilizar a escada da loja, a qual estaria escorregadia, sem sinalização de advertência, com degraus irregulares e diversos pontos em desacordo com as normas de segurança e acessibilidade.

Alega que, em decorrência da queda, precisou buscar atendimento médico de urgência,
sendo diagnosticada com fratura no punho esquerdo e escoriações em outras partes do corpo
, tendo permanecido por cerca de seis horas em observação e repouso, medicada, sem que a reclamada lhe prestasse qualquer forma de assistência.

A demandada, por sua vez, nega a prática de qualquer ato ilícito, afirmando que prestou o devido auxílio no momento do acidente, além de sustentar a inexistência de prova das alegadas lesões.

O ponto central da demanda versa sobre
o ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC)
.

Da análise da prova constante nos autos, especialmente os vídeos juntados nos IDs 208338728, 208338729 e 208338730,
denota-se que, no momento da queda, a reclamante utilizava calçado aberto do tipo “rasteirinha” e não fez uso do corrimão instalado nas laterais da escada, medida básica de segurança à sua disposição.

No caso em tela,
não é possível afirmar com segurança que o piso da escada estivesse molhado,

escorregadio ou em desconformidade com as normas de segurança e acessibilidade
. As alegações da reclamante não encontram respaldo nos elementos de prova, sendo certo que as fotografias anexadas pouco esclarecem, e os testemunhos colhidos não contribuíram para comprovar a irregularidade alegada.

Ademais,
a parte demandada afirma ter prestado assistência à reclamante no momento do ocorrido
,
alegação essa corroborada pelos vídeos dos autos
,
dos quais se extrai que diversas funcionárias da loja interromperam suas atividades para atender prontamente a autora
, comportamento incompatível com a tese de omissão ou descaso.

Ressalta-se, ainda, que
a real extensão da suposta lesão não restou comprovada
, porquanto a autora
não
apresentou exames médicos, laudos ou atestados capazes de comprovar a alegada fratura ou torção. Inclusive, em audiência de instrução, a própria autora declarou que
“(...) tropiquei no primeiro degrau (...)
exame investigativo
constou uma torção no meu braço (...)”
(ID 289793892).

Diante desse contexto, não há nos autos elementos probatórios suficientes que evidenciem conduta culposa da parte ré ou qualquer violação objetiva do dever de segurança.

Dessa forma, impõe-se observar que, no ordenamento jurídico pátrio, a obrigação de indenizar pressupõe a efetiva demonstração, pela parte autora, de que o dano suportado decorreu de fato ilícito atribuível à parte reclamada.

Assim,
tendo o acidente ocorrido em face de a autora ter deixado de utilizar
do apoio da escada,
resta configurada a culpa exclusiva da vítima
, hipótese excludente de responsabilidade civil prevista no art. 14, §3º, inciso II, do CDC.

Por conseguinte,
impõe-se o afastamento da responsabilidade da parte ré
, eis que ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o suposto dano experimentado pela autora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE CLIENTE EM ESCADARIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FRATURA NO OMBRO DIREITO – DEFEITO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço.
No entanto, não evidenciado pela prova existente nos autos a falha de serviço por parte do estabelecimento comercial, não há como imputar qualquer responsabilidade pela queda do consumidor em escadaria que se apresentava em boas condições de uso e com o trânsito normal de pessoas, tratando-se de culpa exclusiva da vítima.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001890-52.2018.8.11.0004, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020) (grifei).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. PRELIMINARES DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS.
QUEDA DA CONSUMIDORA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL AO EXPERIMENTAR PAR DE PATINS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO DE SOCORRO E DE NEGATIVA DA OUTRA PARTE. OMISSÃO DE SOCORRO NÃO COMPROVADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL.
RECURSO IMPROVIDO. Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar. Não há como responsabilizar o estabelecimento comercial pela ocorrência do evento danoso, a saber, queda da consumidora no momento em que experimentava o par de patins, posto que evidenciada a culpa exclusiva da vítima, que perdeu o equilíbrio ao testar o equipamento que exige certa experiência e habilidade.
Se o estabelecimento não praticou ato ilícito quanto à ocorrência do evento danoso em si, se inexiste nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os danos suportados pela consumidora com a queda e fraturas ocorridas, não há reconhecer a responsabilidade do estabelecimento pelos prejuízos suportados pela consumidora, por isso, deve ser indeferido o pedido de indenização por dano estético e material. Se não há prova nos autos de que a vítima tenha solicitado qualquer socorro à empresa Reclamada no momento da queda e que esta tenha negado, não há dano moral a ser reparado.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019267-44.2022.8.11.0015, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024) (grifei).

Dessa forma, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, inexistem nos autos provas que permitam conclusão em sentido diverso.

Assim,

a sentença prolatada em primeiro grau
merece
reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular, julgando
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2025